Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E C I S Ã O Vistos, etc. Dada a manifestação da parte agravante na petição de ID 69730459, defiro a suspensão do processo por convenção das partes com fulcro nas disposições contidas no art. 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), pelo prazo de 6 (seis) meses, cujos efeitos devem retroagir à data do parto da advogada da parte agravada – a saber: 31/01/2025 (ID 68544237 - Documento de Comprovação - atestado parto prematuro). Findo o prazo de suspensão convencionado, por dever de cooperação, as partes devem retomar o fluxo processual. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator